Tribunal: TJMT
Processo: 1009661-03.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009661-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES - CNPJ: 04.432.503/0001-97 (AGRAVANTE), CLEVERSON FREITAS MARTINS (AGRAVADO), VANGELA PIO CAJANGO - CPF: 551.377.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), JOAO LUIZ SCATOLA DARIO - CPF: 343.893.298-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONDOMÍNIMO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO COMPRADOR NA FASE DE CONHECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

“É certo que, nos termos da jurisprudência da 2ª Seção, a responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais em atraso pode recair, em certos casos, sobre o novo adquirente do imóvel. 2. Tal responsabilidade, contudo, é de ser aferida em ação de conhecimento. Na presente hipótese, não se trata mais de ação de cobrança, mas da execução de título judicial formado em ação daquela natureza, em cujo polo passivo estava presente, tão somente, a agravante, que era a proprietária do imóvel na época em que houve o inadimplemento. 3. É necessária a vinculação entre o pólo passivo da ação de conhecimento, onde formado o título judicial, e o pólo passivo da ação de execução, nas hipóteses de cobrança de cotas condominiais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ -
AgRg no Ag 1375488/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009661-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES

AGRAVADO: CLEVERSON FREITAS MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação de cobrança ajuizada em face de
CLEVERSON FREITAS MARTINS
, “indeferiu
a substituição no polo passivo da execução em face da atual proprietária do imóvel gerador do débito condominial objeto do feito.”

Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de
“
ação de cobrança de débitos condominiais ajuizada em face da Agravada em razão do inadimplemento de taxas devidas pela unidade 202, bloco A3, do Condomínio Residencial Bandeirantes. À época da propositura da ação figurava o Agravado como proprietário do bem, razão pela qual contra este foi direcionada a demanda, tendo sido devidamente citado e restado vencido nos autos. Foi dado início à fase de cumprimento de sentença. Nesta, após o decurso de prazo para o pagamento voluntário do débito foi realizada a penhora e avaliação do imóvel gerador da dívida condominial. Em 24/08/2021 (id 63756305) a terceira interessada informou que, em data posterior ao ajuizamento da ação, o imóvel passou a pertencer a ela. Por esta razão o agravante requereu a substituição do polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que a satisfação do débito dependeria da alienação do bem. Em 08/08/2022 o MM. Magistrado da 3.ª Vara Cível de Várzea grande/MT assim decidiu: “[...] Indefiro o pedido de substituição do polo passivo uma vez que a demanda se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo certo que a substituição do polo passivo pela Sra. VÂNGELA PIO CAJANGO neste momento processual ofenderia a coisa julgada. [...].” Ocorre que, como abaixo demonstrar-se-á, em se tratando de débito de natureza propter rem (dívida condominial), e, tendo em vista que a suposta alienação se deu à própria filha da ré, a substituição processual nesta fase de cumprimento de sentença é amparada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Requer, ao final, o provimento do recurso
“
com a finalidade de possibilitar a substituição processual, para que passe a figurar como Executada a Sr.ª Vângela Pio Cajango, devidamente qualificada, nos termos acima arrazoados.”

Não houve pedido liminar.

Devidamente intimados, o agravado e a terceira interessada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento

interposto por
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação de cobrança ajuizada em face de
CLEVERSON FREITAS MARTINS
, “indeferiu
a substituição no polo passivo da execução em face da atual proprietária do imóvel gerador do débito condominial objeto do feito.”

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, muito embora se saiba que nos termos do art. 1345 do CC, “
o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios"

e que os débitos condominiais possuem natureza
propter rem
, ou seja, aderem à cosa, e não à pessoa, o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é indevida a inclusão do adquirente do imóvel em ação de cobrança de cotas condominiais na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que ele não participou do processo de conhecimento que constituiu o título executivo judicial que lhe pretendem imputar:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. PROPTER REM. PENHORA DO BEM. PROPRIETÁRIA. 1. É certo que, nos termos da jurisprudência da 2ª Seção, a responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais em atraso pode recair, em certos casos, sobre o novo adquirente do imóvel. 2. Tal responsabilidade, contudo, é de ser aferida em ação de conhecimento. Na presente hipótese, não se trata mais de ação de cobrança, mas da execução de título judicial formado em ação daquela natureza, em cujo polo passivo estava presente, tão somente, a agravante, que era a proprietária do imóvel na época em que houve o inadimplemento. 3. É necessária a vinculação entre o pólo passivo da ação de conhecimento, onde formado o título judicial, e o pólo passivo da ação de execução, nas hipóteses de cobrança de cotas condominiais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ -
AgRg no Ag 1375488/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COTAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DO ARREMATANTE. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
20
, § 4º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 1. Indevida a inclusão de arrematante de bem imóvel em ação de cobrança de cotas condominiais na fase cumprimento de sentença, tendo em vista que não participou do processo de conhecimento que constituiu o título executivo judicial que lhe pretendem imputar. Precedentes. 2. A verba honorária foi fixada de forma proporcional. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AgRg OF no
AREsp n. 373.066/SP
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/3/2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM PRÉVIA AÇÃO DE CONHECIMENTO, MOVIDA EM DESFAVOR DE MORADOR. POSTERIOR ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELA CEF. PRETENSÃO DE SE REDIRECIONAR A EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, nos termos da jurisprudência da 2ª Seção, a responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais em atraso pode recair, em certos casos, sobre o novo adquirente do imóvel. Todavia, aludida responsabilidade deve ser aferida em ação de conhecimento. 2. Na presente hipótese, não se trata mais de ação de cobrança, mas da execução de título judicial, em cujo pólo passivo estava presente, tão somente, o proprietário do imóvel na época em que houve o inadimplemento, sendo descabido o redirecionamento da execução à Caixa Econômica Federal, em virtude de adjudicação do imóvel em outra execução. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido."
(
AgRg no REsp n. 1.370.016/PR
, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16/9/2014)

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DO CONDOMÍNIO A RECEBIMENTO DE ARREMATANTE DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA REALIZADA EM OUTRA EXECUÇÃO, MOVIDA PELO PRÓPRIO CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARREMATANTE. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O ANTERIOR PROPRIETÁRIO. PRETENSÃO DO CONDOMÍNIO À SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ARREMATANTE. EMBORA FIRMADA A TESE DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE, DISSÍDIO, CONTUDO, QUE, NO CASO, NÃO PODE SER DECLARADO, NADA A DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Para se ter por caracterizado o dissídio jurisprudencial em Embargos de Divergência, necessário que a situação fático-jurídica entre ambos os processos seja a mesma, para o necessário cotejo de teses apontadas como discrepantes, o que não se tem no caso, em que no paradigma há execução movida pelo condomínio contra o arrematante de unidade contra a qual pairam débitos condominiais, ao passo que, no Acórdão embargado, tem-se execução de débitos condominiais movida contra terceiro, pretendendo o condomínio embargante, nela inserir, como substituto processual, o arrematante. II - Não há, ademais, como falar em legitimidade do arrematante adquirente, quando não houve participação deste no processo de conhecimento, que constituiu o título executivo judicial, não se tendo formado, portanto, título executivo contra ele, não podendo essa matéria ser intrometida na execução anterior, embora possa ser objeto de pretensão, em outro processo, contra o novo proprietário, o arrematante, observado o prazo prescricional. Agravo Regimental improvido."
(AgRg nos EREsp 835.221/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 10/03/2011)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção reconhece a ilegitimidade da parte para responder pelo cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais da qual não participou. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt no REsp 1522188/PR
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 10/04/2017)

No caso dos autos, observa-se que a cobrança sobre o qual se originou o presente agravo está em fase de cumprimento de sentença, não tendo o adquirente participado da fase de conhecimento da ação.

Assim, a eventual inclusão do adquirente violaria a necessária vinculação entre o polo passivo da ação de conhecimento que originou o título executivo judicial e o polo passivo do pedido de cumprimento de sentença.

Da mesma forma, é de se respeitar limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do art. 506
do
CPC:

"Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros."

Sobre o tema, FREDIE DIDIER JÚNIOR, PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA:

"Em nosso sistema, esta é a regra geral, consagrada no art.
506
,
CPC
. Este dispositivo do
CPC
inspirou-se nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art.
5º
,
XXXV
,
LIV
e
LV
,
CF
). Isso porque, segundo o espírito do sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, com um processo devido, onde se oportunize a participação em contraditório".
(JUNIOR, Fredie Didier; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2015, p. 542)

Assim, tendo em vista a não participação da adquirente no processo de conhecimento, a sua inclusão dos mesmos no polo passivo, na fase de cumprimento de sentença, fere o princípio do devido processo legal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023